Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INDÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REFORMA DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA GUARDA COM A GENITORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferido o pedido liminar quanto à modificação da guarda e à exoneração de prestar alimentos em relação ao menor.
2. Pelos elementos contidos nos autos, não é possível verificar - com a segurança que se exige - se o menor estaria inserido em situação de vulnerabilidade social ou apenas se a sua preferência pelo lar do genitor se deve ao comportamento permissivo desse, ao priorizar atividades de lazer como kart, em detrimento das obrigações escolares. Tal controvérsia demanda dilação probatória.
3. Em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, antes de determinada a modificação da guarda do menor, é essencial que haja a instrução processual e realização do estudo técnico para avaliar qual dos genitores ostenta melhores condições de exercer a guarda do adolescente, razão de dever ser mantido o lar materno como o de referência até que se efetive a necessária instrução processual.
4. Recurso conhecido e provido.